Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-90.2025.8.11.0035
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000461-90.2025.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENILSON VIEIRA DO AMARAL - CPF: 167.077.828-27 (APELANTE), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 057.203.864-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico interestadual de drogas. Dosimetria. Pena-base. Causa de aumento de pena da interestadualidade. Tráfico privilegiado. Regime prisional. Recurso desprovido.

I.
Caso Em Exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por tráfico de drogas interestadual a 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 606 (seiscentos e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a redução das penas e a adequação do regime prisional
.

II.
Questões em discussão

1) Exasperação da pena-base pela quantidade e natureza da droga; 2) afastamento da majorante da interestadualidade; 3)
preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado; 4) direito ao regime menos gravoso.

III.
Razões de decidir

1. A apreensão de 318kg (trezentos e dezoito quilos) de “skunk” denota “
maior reprovabilidade da conduta perpetrada e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas
” (STJ, AgRg no HC nº 730104/MS).

2. A quantidade de entorpecente apreendido [318kg de “skunk”] possibilitaria a confecção de 318.000 (trezentos e dezoito mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS).

3. “
A
maconha apresenta uma concentração de THC que varia entre 2% e 4%; no caso do skunk, essa concentração é consideravelmente mais elevada, situando-se em torno de 14% a 15%, podendo alcançar até 30%, dependendo das espécies e da qualidade das sementes empregadas no processo de hibridização [...]. Esses números destacam a significativa diferença na potência do THC entre o skunk e outras formas convencionais de maconha, o que contribui para os efeitos mais intensos e os potenciais riscos associados ao seu consumo
”
.

4. O aumento procedido pelo juiz da causa [em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida (STJ, AgRg no HC n. 846.549/PB).

5. “
Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.

6.
O modo de execução do crime [transporte em Rodovia Federal e entre Estados da Federação], a distância a ser percorrida [aproximadamente 2.100km], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa e a forma de acondicionamento da droga [17 (dezessete)
“sacos ráfias amarelos contendo substância análoga a Skunk no interior do compartimento de carga do semirreboque”
], conforme declarações dos policias rodoviários federais, evidenciam
planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS).

7. O profissionalismo na consumação do crime indica envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

8. A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [318kg] - autorizam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º e § 3º do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP; AgRg no HC 609.876/SP).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.
A elevação da pena-base por quantidade e natureza da droga deve observar a proporcionalidade, admitindo-se, em regra, acréscimo moderado da pena mínima nos casos de apreensão expressiva.

2. A majorante do tráfico interestadual incide quando comprovada a intenção de transportar drogas entre Estados, independentemente da efetiva travessia de fronteiras.

3.
O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pressupõe que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo inadmissível o benefício quando presentes provas em sentido contrário.

4.
A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem elementos idôneos para justificar regime inicial mais gravoso no crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 40, V, e 42; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 587; STJ, AgRg no HC 730.104/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.3.2023; STJ, AgRg no HC 846.549/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.9.2024; STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.2.2021; STJ, AgRg no HC 609.876/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.2.2021; STJ, AgRg no HC 709.231/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.2.2022; STJ, AgRg no HC 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 26.8.2022; TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; TJMT, AP 1003675-96.2022.8.11.0002; TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037; TJRS, HC 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, j. 31.7.2019; TJRS, HC 5003759-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 8.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000461-90.2025.8.11.0035 - COMARCA DE ALTO GARÇAS

APELANTE (S): ADENILSON VIEIRA DO AMARAL

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
ADENILSON VIEIRA DO AMARAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 1000461-90.2025.8.11.0035), que a condenou por tráfico de drogas interestadual a 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 606 (seiscentos e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 311398893).

O apelante sustenta que: 1) a quantidade e natureza do entorpecente apreendido não justifica a exasperação de pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal; 2)
“não há provas concretas que justifiquem a aplicação da causa especial de aumento de pena para o tráfico interestadual”
; 3)
preenche os requisitos legais do tráfico privilegiado na
“fração máxima (2/3)”;
4)
o regime prisional fechado seria desproporcional.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e
estabelecido o regime semiaberto
(ID 311398907).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO GARÇAS
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 349454455).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento
,
em parecer assim sintetizado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/06). DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA (SKUNK). PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. SÚMULA 587 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADOS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A natureza nociva e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (318 kg de skunk) autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância à preponderância ditada pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06 sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. 2. A incidência da majorante do tráfico interestadual prescinde da efetiva transposição da divisa entre Estados, bastando a prova da intenção do agente de realizar o transporte interestadual, conforme inteligência da Súmula 587 do STJ e confissão do apelante. 3. O benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) é incompatível com a logística de transporte de carga de alto valor e elevada quantidade de droga, elementos que, somados ao modus operandi, demonstram o envolvimento com organização criminosa e a dedicação ao crime. 4. O regime inicial fechado revela-se adequado e proporcional diante da existência de circunstâncias judiciais negativas e da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Parecer pelo desprovimento recursal.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 350808385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em dia e horário não especificado, no município de Pontes e Lacerda–MT até o dia 21 de maio de 2025, por volta de 08h00 min, no Km 48.0 da BR 364, no município de Alto Garças–MT, ADENILSON VIEIRA DO AMARAL, com consciência e vontade, transportava e trazia consigo drogas para fins de traficância, 318 kg de substância entorpecente análoga à Maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar com destino a cidade de Guarulhos–SP. [...]

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de ADENILSON VIEIRA DO AMARAL, vez que, incorreu nas condutas delitivas previstas no artigo 33, caput, com incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso V, todos da Lei Federal n.º 11.343/2006 [...].”
(Frederico César Batista Ribeiro, promotor de Justiça - ID 349454373)

O Juízo singular
dosou as penas
nos seguintes termos:

“
[...] Quanto à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n° 11.343/06, entendo que razão assiste ao
Parquet.

Isso porque, a interestadualidade do crime de tráfico de drogas, o fato de a droga não ter transpassado os limites territoriais de um Estado para o outro não é capaz de afastar a incidência da causa de aumento de pena. Sobretudo, quando os elementos de prova produzidos no curso da persecução penal demonstram o destino dos entorpecentes.

As provas produzidas nos autos tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo demonstram que o réu saiu da cidade de Pontes e Lacerda/MT com destino a cidade de Guarulhos/SP.

Portanto, evidente que a droga tinha como destino outro estado da Federação e que a conduta do réu somente não se concluiu pois foi interrompida pela abordagem policial. [...]

Portanto, diante de todos os elementos de prova produzidos pela acusação, notória a prática do tráfico ilícito de entorpecentes pela acusada, vez que o conjunto probatório é unitário e coerente, valendo dizer, ainda, que a prova oral produzida se revelou coesa, segura e convergente, a autorizar o decreto condenatório, não havendo que se falar em dúvida ou insuficiência de provas.

Quanto à possibilidade de reconhecer o chamado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, teve como objetivo dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, ao indivíduo que não faz do tráfico o seu meio de vida. Justamente por merecer reprovabilidade distinta e, por consequência, tratamento menos gravoso do que aquele destinado ao traficante habitual.

Assim, na forma do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o réu deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam:
a)
ser primário;
b)
de bons antecedentes;
c)
não se dedicar a atividades criminosas;
d)
nem integrar organização criminosa. Podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender do caso concreto.

No caso dos autos, embora seja ré primária e não ostente maus antecedentes, não pode ser comparado a "
mula"
, na medida em que, como reconhecido pelo STJ, o transporte de grande quantidade de entorpecente, como no caso em apreço de 318kg de maconha ou Skank, não poderia ser confiado a qualquer indivíduo, que não integrasse uma organização criminosa. [...]

Ademais, as circunstâncias do crime merecem especial relevo evidenciado pelo
modus operandi
para a prática do delito, porquanto o acervo provatório evidenciou planejamento para o transporte da droga, pois agiu de maneira organizada, planejada, preordenada, com envolvimento de terceiros não identificados para transportar interestadualmente grande quantidade de entorpecentes. [...]

Ex positis
, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e o faço para CONDENAR o réu ADENILSON VIEIRA DO AMARAL, qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) nas sanções do(s) artigo(s) 33 c/c art. 40, inciso V
,
ambos da Lei n. 11.343/2006.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade foi normal ao tipo penal infringido. O réu não possui antecedentes. A conduta social do acusado é normal ao homem médio brasileiro. A personalidade não aferível por ausência de prova técnica. Os motivos são inerentes à tipificação. As circunstâncias e as consequências foram normais para o tipo legal infringido.

Destarte, observando com estrita fidelidade as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidas 318 kg de maconha ou Skank acomodadas em meio a carga que transportava demonstrando dolo intenso do acusado.

Por estes motivos, na primeira fase, com estribo no art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico a presença de agravantes. No entanto, verifico a existência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), assim promovo a redução em 1/6 para estabelecer a pena provisória em 05 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06. [...]

No caso em tela, embora tenha restado claro que o destino dos entorpecentes fosse outro estado da Federação, não houve a efetiva transposição da divisa entre os estados, na medida em que a ré saiu da comarca de Pontes e Lacerda/MT e foi interceptada em Alto Garças/MT, o que, no entender deste Juízo, não justifica o aumento acima do mínimo de 1/6.

Logo, promovo o aumento da pena em 1/6 (um sexto), tornando-a DEFINITIVA em 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 606 (seiscentos e seis) dias-multa, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras a pena. [...]

Assim, estabeleço a ré o REGIME FECHADO, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, alínea “a”, c/c §3º, do Código Penal. [...]”
(Luiz Antonio Muniz Rocha, juiz de Direito - ID 349454443)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, considerada “
a quantidade, natureza e nocividade da substância apreendida (“318kg de skunk)
” (ID 311398893).

A apreensão de 318kg (trezentos e dezoito quilos) de “skunk” denota “
maior reprovabilidade da conduta perpetrada e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas
” (STJ, AgRg no HC nº 730104/MS, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 12.3.2023).

Registre-se que essa quantidade de droga [318kg de “skunk”] possibilitaria
a confecção de 318.000 (trezentos e dezoito mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909, Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021).

Além disso, “
a maconha apresenta uma concentração de THC que varia entre 2% e 4%; no caso do skunk, essa concentração é consideravelmente mais elevada, situando-se em torno de 14% a 15%, podendo alcançar até 30%, dependendo das espécies e da qualidade das sementes empregadas no processo de hibridização [...]. Esses números destacam a significativa diferença na potência do THC entre o skunk e outras formas convencionais de maconha, o que contribui para os efeitos mais intensos e os potenciais riscos associados ao seu consumo
” (SELBMANN, Fabrício. Skank ou Skunk: Entenda Os Efeitos E Riscos Dessa Super Maconha. Disponível em: https://www.gruporecanto.com.br/blog/skank/. Acesso em 22.1.2025).

Nesse quadro, o aumento procedido pelo juiz da causa [em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida (STJ, AgRg no HC n. 846.549/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 11.9.2024; ), de modo que a pena-base fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
deve ser mantida.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena intermediária para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a majorante do tráfico interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V), por entender que resultou comprovado o transporte de substâncias entorpecentes entre Estados da Federação.

No caso, os policiais rodoviários federais [Vinicius Geovane Sobral dos Reis e João Vicente do Nascimento Filho], em ambas as fases da persecução penal, descreveram a apreensão de 17 (dezessete) “
sacos plásticos contendo tamanhos diversos de skunk
”, com massa de 318kg (trezentos e dezoito quilos), encontrados no “
compartimento de carga
” do semirreboque V2 REB/RANDON SR FD CG, cor branca, placa BWZ5370/SP, conduzido pelo apelante [ADENILSON VIEIRA DO AMARAL], no dia 21.5.2025, por volta das 8h, na rodovia BR 364, Km 48, no município de Alto Garças/MT (
ID 311397866 - fls. 2/3; ID 311397870; ID 311397870; Relatório de Mídias - ID 311398901
).

Essas declarações [dos referidos agentes policiais] são convergentes e revelam que: 1)
estavam em serviço de rotina no posto da PRF [KM 48 - BR 364]; 2) ordenaram a parada do veículo V1 SCÂNIA/T112 HW 4X2, placa BTR3102, tracionando o semirreboque
V2 REB/RANDON SR FD CG, cor branca, placa BWZ5370/SP, os quais transportavam embalagens de agrotóxicos
“do tipo bombona”
; 3) durante a abordagem e verificação dos documentos, o apelante apresentou-se bastante nervoso com a presença dos policiais; 4) ao ser questionado pelos agentes sobre o seu destino, o apelante informou que seria Itajaí/SC, mas os documentos fiscais indicavam que as embalagens agrotóxicas deveriam ser entregues em Guarulhos-SP; 5) diante dessas divergências, determinaram a abertura do semirreboque, onde foram localizados 17 (dezessete)
“sacos ráfias contendo substância análoga a Skunk”,
tendo o apelante relatado que carregou a droga no município de Pontes e Lacerda/MT, que a entrega ocorreria em Itajaí/SC,
“e que receberia o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) pelo transporte”
(ID 311397866 - fls. 2/3; ID 311397870; ID 311397870; Relatório de Mídias - ID 311398901).

Observa-se que ADENILSON VIEIRA DO AMARAL [apelante], ao ser ouvida nas fases policial e judicial, asseverou que terceira pessoa [não identificada] lhe fez a proposta de
“carregar a substância entorpecente em Pontes e Lacerda
e
transportar até Itajaí/SC”
(ID

311397873;
Relatório de Mídias - ID 311398901
), a indicar destinação interestadual do entorpecente apreendido.

Com efeito, “
para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
” (STJ, Súmula 587).

Desse modo, a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V) deve ser mantida na fração mínima legal de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º),
o juiz da causa não a aplicou por entender que
“o transporte de grande quantidade de entorpecente, como no caso em apreço de 318kg de maconha ou Skank, não poderia ser confiado a qualquer indivíduo, que não integrasse uma organização criminosa”.

No caso, o modo de execução do crime [transporte em Rodovia Federal – BR364 - entre Estados da Federação – Pontes e Lacerda-MT e destino a Itajaí-SC], a distância a ser percorrida [aproximadamente 2.100km], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [conforme confissão nas duas fases da persecução penal] e a forma de acondicionamento da droga [17 (dezessete)
“sacos ráfias amarelos contendo substância análoga a Skunk no interior do compartimento de carga do semirreboque”
], conforme declarações dos policias rodoviários Federais [
Vinicius Geovane Sobral dos Reis e João Vicente do Nascimento Filho
], nas fases policial e judicial (ID 216857215/ ID 216857222), evidenciam
planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC nº 709.231/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, 14.2.2022; AgRg no HC nº 755.685/MS, Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

Atente-se que a categoria de “
mula
” envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal
mula
,
“para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo”
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P.
Mulas
Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores (TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002).

Em suma, o profissionalismo na consumação do crime indica envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal – 8.5/2023), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Consequentemente, preserva-se definitiva a pena do apelante em 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 606 (seiscentos e seis) dias-multa
.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [318kg de “skunk”] - justificam o inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006”
(STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021; STJ, AgRg no HC 609.876/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026